Tribunal: TJSP
Processo: 1029045-32.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA DE PRODUTOS ONLINE – COMPRA NÃO ENTREGUE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA – ARTIGOS 7o, 18 E 25, §1o, DO CDC – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CABIMENTO – DANOS MORAIS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO CONFIGURA LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – MERO DISSABOR – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS